Tribunal: TJSP
Processo: 1500376-50.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Ré flagrada transportando sessenta porções de cocaína. Confissão policial amparada por outros elementos seguros de prova. Relatos policiais dignos de credibilidade. Condenação mantida. Incabível a desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei especial. Dosimetria. Básicas majoradas na fração de um quinto, em razão do

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Ré flagrada transportando sessenta porções de cocaína. Confissão policial amparada por outros elementos seguros de prova. Relatos policiais dignos de credibilidade. Condenação mantida. Incabível a desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei especial. Dosimetria. Básicas majoradas na fração de um quinto, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sanções que, na segunda etapa, retroagiram aos pisos legais, por conta da atenuante da confissão. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no percentual de dois quintos, que já beneficiou a ré e não comporta modificação. Regime semiaberto imutável diante do conformismo do órgão ministerial. Impossibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Pedido de concessão da prisão domiciliar rechaçado. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500376-50.2019.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante
JESSICA GONCALVES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500376-50.2019.8.26.0549 -Voto no 38397
2
VOTO No 38.397 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1500376.50.2019.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo
Apelante: JÉSSICA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
Autoria
e
materialidade do crime comprovadas. Ré flagrada
transportando
sessenta
porções
de
cocaína.
Confissão policial amparada por outros elementos
seguros de prova. Relatos policiais dignos de
credibilidade. Condenação mantida. Incabível a
desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei
especial. Dosimetria. Básicas majoradas na fração de
um
quinto,
em
razão
do
reconhecimento
de
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sanções que,
na segunda etapa, retroagiram aos pisos legais, por
conta da atenuante da confissão. Aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no
percentual de dois quintos, que já beneficiou a ré e
não comporta modificação. Regime semiaberto
imutável diante do conformismo do órgão ministerial.
Impossibilidade de substituição da corporal por
restritivas de direitos. Pedido de concessão da prisão
domiciliar rechaçado. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JÉSSICA
GONÇALVES DE OLIVEIRA de sentença que a condenou, como incursa no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em
regime semiaberto, e 300 (trezentos) dias-multa, de valor unitário mínimo,
postulando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei especial, ou, se mantido o
tráfico, a mitigação das básicas, a redução máxima das sanções, nos termos do §
4o, do referido dispositivo legal, a substituição da corporal por restritivas de
direitos, a fixação do regime aberto e, ainda, o benefício da prisão domiciliar, por
ser mãe de criança de 10 anos de idade.
O recurso foi regularmente processado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500376-50.2019.8.26.0549 -Voto no 38397
3
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 266/276).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 13 de junho de
2019, por volta das 15h15, na Rodovia SP 253, Km 110, em Santa Rosa de
Viterbo, a ré trazia consigo e transportava, para fim de tráfico, sessenta
“eppendorfs” contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O apelo não procede.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
está estampada nos laudos de constatação e de exame químico toxicológico de
fls. 33/35 e 89/90, os quais atestam se tratar de cocaína a substância apreendida,
conforme também noticia o auto de exibição e apreensão de fls. 20/21.
E
a
autoria
do
tráfico
é
igualmente
incontestável, tendo em vista que, em Juízo, o policial militar Eder Leandro
ressaltou que, no dia do episódio, após receber a informação de que a ré estaria
transportando droga para a cidade de São Simão, a bordo de um veículo “Ford-
Fiesta” (aplicativo “Uber”), ele e seu colega de farda lograram êxito em abordá-la
em determinado ponto, próximo a um pesqueiro. Então, dentro do carro, mais
necessariamente sob o banco do passageiro no qual JÉSSICA estava sentada,
acharam uma bolsa contendo sessenta pinos de cocaína, além de nove pinos
vazios, com resquícios da mesma droga, e quarenta e dois reais em dinheiro. Na
ocasião - prossegue o policial -, a ré confessou a propriedade do entorpecente,
bem como o exercício da torpe mercancia, asseverando, inclusive, que iria
entregar a substância ilícita a alguém, cujo nome não quis declinar. Por fim, Eder
ressaltou que, em desfavor da acusada, já havia várias denúncias referentes ao
tráfico de droga (fls. 169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500376-50.2019.8.26.0549 -Voto no 38397
4
No mesmo sentido, foi o relato prestado pelo
miliciano Wesley Adriano, que também participou da ocorrência que culminou
com a prisão da recorrente (fls. 170).
Vale destacar que os policiais são agentes
públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por
isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se
não se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação de pessoa
inocente, como no caso.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
Frise-se que, confirmando os depoimentos
policiais, a testemunha Bruno Henrique, motorista do aplicativo “Uber”, confirmou
a apreensão de sessenta pinos de cocaína na bolsa de JÉSSICA (fls. 168).
A testemunha Cintya Priscilla, arrolada pela
defesa, nada informou a respeito dos fatos, mesmo porque não os presenciou,
asseverando, apenas, que a apelante era usuária de cocaína (fls. 171).
E a ré, por fim, procurou eximir-se de
responsabilidade em Juízo, asseverando, em síntese, que o entorpecente seria
destinado exclusivamente ao seu consumo (fls. 172), o que, todavia, não
convence, valendo ressaltar que, na Delegacia, após ser detida em flagrante, ela
apresentou estória completamente diversa, asseverando que, quando precisa de
dinheiro, “usa do recurso de vender drogas, atividade esta exercida há um ano”
(fls. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500376-50.2019.8.26.0549 -Voto no 38397
5
Enfim,
as
circunstâncias
da
abordagem,
sobretudo a quantidade significativa de entorpecente arrecadada, aliada à
confissão policial e, inclusive, às informações anônimas recebidas pelos policiais,
autorizam a conclusão segura de que o narcótico era destinado ao comércio
clandestino, não havendo se falar, por isso, em absolvição, nem em
desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei específica.
Não se discute que a acusada, eventualmente,
seja usuária de droga, conforme alegou. Porém, da prova colhida, inegável que,
além de consumir, também vendia entorpecente, muito provavelmente para
sustentar o próprio vício, já que estava desempregada (fls. 05), sendo tal
simultaneidade plenamente possível e crível diante dos fatos narrados.
Quanto às penas, nenhum reparo deve ser
feito, até porque JÉSSICA foi beneficiada na sua aplicação.
Diante da existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, tal como justificado na sentença (fls. 203), as básicas foram
exasperadas de um quinto, o que se conserva, observando-se que, na segunda
etapa, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão, os castigos
retrocederam aos pisos legais.
Por fim, embora a apelante tenha admitido o
exercício do tráfico fazia um ano, o que evidencia habitualidade e dedicação à
atividade criminosa, foi agraciada com a redução de dois quintos das penas, nos
termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, o que deve ser mantido, ante a falta
de reclamo ministerial.
E a fixação do regime intermediário também
favoreceu JÉSSICA, inclusive porque foi flagrada transportando cocaína, droga
altamente nociva à saúde pública, a respeito do que nada pode ser feito nesta
instância, diante do conformismo da acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500376-50.2019.8.26.0549 -Voto no 38397
6
Vale destacar que o delito de tráfico de
entorpecentes é equiparado a hediondo, nos termos do artigo 5o, inciso XLIII, da
Constituição Federal, sem qualquer ressalva, e do artigo 2o, da Lei no 8.072/90, e
tal nomenclatura (“tráfico de entorpecentes”) também engloba, obviamente, a
conduta para a qual é aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, mesmo porque tal dispositivo traz apenas isso, ou seja, uma
causa especial de diminuição de pena, aplicável, como expressamente menciona,
aos delitos tipificados no caput e no § 1o do mesmo artigo 33, e não prevê crime
diverso daquele.
Pelos motivos já expostos, é inviável a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ainda que afastada a
vedação legal específica, pois é necessária a verificação dos critérios legais,
previstos no artigo 44, do Código Penal, e notadamente que a medida seja
suficiente à repressão e prevenção do delito, conforme o inciso III de tal
dispositivo legal, o que não ocorre na hipótese.
Por fim, o pleito de prisão domiciliar deve ser
rechaçado, eis que não comprovados os requisitos legais, observando-se,
ademais, que a apelante está em liberdade e, portanto, a pretensão é descabida
neste momento, como bem ressaltado nas contrarrazões (fls. 255).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)